Tribunal: TJDFT
Processo: 0019751-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DECISÃO 1. De acordo com as informações constantes nos documentos nos ID ́s 13450916, 13450917, 13450918, 13450919 e 13450920, observa-se que o credor ESPÓLIO DE RENATO PEREIRA MAIA ADMINISTRADO POR MARIA REGINA RIBEIRO DE SOUZA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe, consoante pedido de habilitação ID 13450916. Assim, considero prejudicado o cumprimento da decisão de ID 11648349. 2. Noutro sentido, com o fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 13450916, 13450917, 13450918, 13450919 e 13450920, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) ESPÓLIO DE RENATO PEREIRA MAIA ADMINISTRADO POR MARIA REGINA RIBEIRO DE SOUZA, intime-se o cessionário requerente ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos indicados: cópia do CPF e RG. 3. Cumpridas as diligências, encaminhem-se os autos à PGDF para análise do pedido de habilitação supra, bem como do pedido do cessionário requerente ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA (ID ́s 13450916, 13450917, 13450918, 13450919 e 13450920). 4. Publique-se, fazendo constar os nomes dos advogados Dr. EDUARDO CORTÊS (OAB/DF no 24.743) e Dra. ELDA GOMES DE ARAÚJO (OAB/DF no 12.155). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios